Tribunal: TCU
Processo: 043.093/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3979/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.093/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Almeida da Silva (XXX.662.798-XX); Alexandre Moreira de Andrade (XXX.234.117-XX); Alisson Jorge Montenegro Candeia (XXX.953.354-XX); Leonardo Castanheira Lima da Silva (XXX.680.307-XX); Marcelo Goncalves Coelho (XXX.150.627-XX); Sandro dos Santos Carvalho (XXX.134.459-XX); Sergio Netto de Araujo Junior (XXX.433.298-XX); Valdecir Marco de Bastiani (XXX.840.320-XX); Viviana Maciel Vieira Bastiani (XXX.314.951-XX); Wellington Pereira Morais (XXX.815.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.